Tribunal: STF
Processo: ARE 1503152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Registros públicos. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ao nome e Sobrenome. Admissibilidade de recurso. Ofensa reflexa. Prequestionamento. Reexame de fatos. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que, em apelação, denegou o pedido de alteração do nome civil do filho para inclusão de sobrenomes diversos dos nomes dos pais.



2. A parte agravante busca reformar a decisão, alegando que as razões recursais eram suficientes para a reforma do julgado anterior, havendo prequestionamento dos artigos impugnados, bem como a desnecessidade de exame à legislação infraconstitucional. 



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo atende aos requisitos de admissibilidade, considerando a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e a ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais.



III. Razões de decidir



4. As razões recursais apresentadas pela parte agravante foram consideradas insuficientes para alterar a conclusão da decisão agravada.



5. Os dispositivos constitucionais (CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, LV e §2º, 93, IX) apontados como violados não foram objeto de debate e deliberação pelo acórdão recorrido, caracterizando a ausência de prequestionamento.



6. Para chegar a uma conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



IV. Dispositivo e tese



7. Recurso desprovido.